Tribunal: TJBA
Processo: 8123094-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123094-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: ANDREIA CONCEICAO SACRAMENTO GOMES

Advogado(s)
:
AMANDA RODRIGUES DE BRITO FARIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. NULIDADE DE CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido em Apelação Cível, que, ao examinar a relação jurídica de consumo estabelecida entre as partes, negou provimento ao recurso da empresa prestadora de serviços de assessoria financeira e manteve a sentença que declarou a nulidade do contrato por publicidade enganosa e prática abusiva, condenando a Embargante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão da orientação à consumidora para inadimplir contrato de financiamento de veículo, expondo-a a riscos significativos como busca e apreensão e negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão quanto à análise do pedido de condenação da Embargada por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido contraposto formulado pela Embargante; (iii) determinar a existência de contradição ou erro material na valoração das provas e na fundamentação relacionada ao dever de informação e à prestação do serviço; e (iv) verificar eventual obscuridade ou erro material na fixação dos juros, da correção monetária e da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O Acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de condenação por litigância de má-fé, afastando-o de forma clara e fundamentada, ao reconhecer o exercício regular do direito de ação pela consumidora.

5. O pedido contraposto foi expressamente julgado improcedente na sentença de primeiro grau e integralmente mantido pelo Acórdão, inexistindo omissão a ser sanada.

6. A alegada contradição ou erro material quanto à análise das provas traduz mero inconformismo da Embargante com a conclusão adotada, uma vez que o Acórdão examinou de forma exauriente o conjunto probatório e reconheceu a publicidade enganosa e a violação da boa-fé objetiva.

7. Não há obscuridade ou erro material na fixação dos danos, dos juros, da correção monetária e dos honorários advocatícios, os quais foram definidos de forma clara na sentença e ratificados pelo Acórdão, em conformidade com os critérios legais aplicáveis.

8. O prequestionamento pretendido pela Embargante não autoriza, por si só, o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo aplicável o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, documento assinado e datado de forma eletrônica.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

(09)